Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731019-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: JONAS HERMEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de JONAS HERMEL (proc. No 0710005-64.2020.8.07.0003), na qual o juízo de origem negou pedido de arresto de valores constantes em contas bancárias do agravado, via Bacenjud, por entender ausentes quaisquer elementos que indiquem a prática de atos que impossibilitem a parte executada de cumprir a obrigação. Narra a agravante, em síntese, que em razão da inadimplência da parte executada, ora agravado, propôs ação de execução de título extrajudicial, em relação à Cota de Consórcio n. 9183/307. Afirma que ante a não localização do agravado, apesar das diligências judiciais com esse desiderato, postulou pelo arresto de bens via sistema Bacenjud, o que foi indeferido pela decisão que ora se agrava. Narra que foram efetuadas diligências visando a citação pessoal do agravado, sem sucesso, o que, por si só, autoriza a realização do arresto, nos termos do art. 830 do CPC. Defende, ainda, a aplicação por analogia do constante no art. 854 do CPC, segundo o qual possibilita-se a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira sem a ciência prévia do ato ao executado, quando requerida pelo exequente. Alega que tal diligência prescinde de prévia comprovação de ter o exequente envidado esforços para encontrar outros bens a serem penhorados, uma vez que o art. 835 do CPC institui o dinheiro, em espécie, em depósito ou em aplicação financeira, como preferencial à ordem de penhora. Aponta o arrazoado como demonstrativo da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação para a concessão da tutela antecipada. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto dos bens do agravado, via sistema Bacenjud, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 29419624. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, não observo os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto a agravante não demonstrou que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de proceder à citação do devedor. Isso porque, da leitura dos autos na origem, vê-se que a citação postal do executado não foi cumprida por encontrar-se este ausente (ID 99061751). Em razão disso, a MM. Juíza a quo facultou à agravante requerer a expedição da carta precatória, eis que o novo endereço do agravado, encontrado por meio de pesquisa pelo sistema SIEL, apontara o município de Formosa/GO (ID 7114265) como local de sua residência, ou que a exequente indicasse novo endereço para citação (ID 100817254), preferindo a agravante, por seu turno, requerer o arresto de valores nas contas do agravado via sistema Bacenjud (ID 101454743). Nesse passo, vê-se que a agravante não esgotou as medidas processuais que possibilitam a citação do devedor, ônus atribuído ao credor, motivo pelo qual não cabe a medida excepcional de arresto de bens antes de efetivada a citação. Esse entendimento também é aplicável ao arresto executivo previsto no art. 830 do CPC. Por certo, referido arresto, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não é localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após tentativas frustradas de localização dos devedores. Esse é, aliás, o entendimento do STJ, conforme se extrai do julgado a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 28/10/2015, contra decisão publicada em 16/10/2015. II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp 1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013). III. Na hipótese dos autos, considerando que é incontroversa a falta de demonstração, na petição inicial da Execução Fiscal, dos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto, prevista nos arts. 813 e seguintes do CPC/73, e levando-se em consideração, outrossim, que o arresto executivo dos valores pertencentes ao executado ocorreu anteriormente a qualquer tentativa de citação deste, impõe-se a conclusão de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada pelo STJ.Por conseguinte, deve ser mantida a inadmissão do Recurso Especial, com base na Súmula 83/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 555.536/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 02/06/2016). Grifo nosso. Na hipótese, como dito, a diligência citatória realizada nos autos, no endereço apontado pelo sistema SIEL, retornou com o resultado “ausente”, o que não confere certeza de que o devedor não possa ser encontrado naquele endereço. Outrossim, cabe ao credor adotar novas diligências a fim de promover a citação do devedor, antes de requerer o arresto de numerário eventualmente depositado em contas bancárias. Nessa linha de entendimento, cito precedentes deste Tribunal, conforme as ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a utilização da medida constritiva de arresto antes da efetiva realização da citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, desde que haja o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado. Precedentes. 2. No presente caso, verificou-se que a citação da requerida sequer foi determinada, portanto incabível o deferimento da medida constritiva. 2.1. Ausente os requisitos, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223804, 07192686620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. NÃO REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DO DEVEDOR CITADO. POSSIBILIDADE. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. IMPOSSIBILIDADE ATÉ ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O arresto online de devedor ainda não citado exige o esgotamento de todos os meios a fim da localização do executado para o deferimento do pedido. 4. Pendente tentativa de localização de endereço do executado na origem por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOJUD, bem como de citação por edital, inviabilizado o arresto online. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1164135, 07209976420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO,7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. Já me manifestei, também, sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1231735, 07183150520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. Nesse contexto, não se verifica a presença de pressuposto previsto no art. 830 do CPC para deferimento da medida de arresto. De outra parte, não se mostra evidenciado o requisito de risco de dano grave para a concessão da tutela recursal, eis que não há qualquer indício de que o devedor/agravado esteja dilapidando seu patrimônio, a fim de furtar-se ao pagamento do crédito perseguido na execução de origem. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Deixo de determinar a intimação do agravado, eis que sequer citado nos autos de origem. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 11:49:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator